Tribunal: TJPA
Processo: 0809933-13.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4840 - Equivalência salarial
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809933-13.2019.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: FRANCISCA SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS NA FASE RECURSAL. evidenciada a irregularidade dos descontos questionados. configuração da responsabilidade do banco em reparar os danos suportados pelo autor. danos morais caracterizados. redução do
quantum
indenizatório. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso conhecido e PARCIALMENTE provido. à unanimidade.

1.

N
o caso concreto, ainda que em razão de preclusão consumativa da juntada de documentos, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos decorrentes do empréstimo consignado nº 809917353, devendo reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

2.

C
om relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$5.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, especialmente em razão do valor total indevidamente descontado no benefício previdenciário da autora.

3.

Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança.

4.

Recurso do Banco conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação em danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, (proc. Nº 0809933-13.2019.8.14.0040), ajuizada por FRANCISCA SILVA DE SOUSA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo nº 809917353, no valor de R$7.156,93 (sete mil e cento e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos);

b) CONDENAR a requerida a repetir o indébito na quantia dobrada relativa às parcelas efetivamente descontadas em seu benefício previdenciário, corrigidos com juros legais e correção monetária também pelo INPC, contados da citação;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros moratórios computados desde o evento danoso e correção monetária com termo inicial a data do arbitramento, segundo o índice INPC.

Condeno a requerida às custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC).”

Inconformado, apenas o Banco interpôs o presente apelo defendendo a regularidade a regularidade da contratação das cobranças impugnadas na inicial, bem como o afastamento ou redução dos danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando nulas as cobranças decorrentes do empréstimo consignado nº 809917353, condenando o Banco em danos morais no valor de R$8.000,00, bem como na repetição do indébito em dobro acrescidos de juros e correção monetária.

O Banco defende a legalidade da contratação porque efetivamente celebrado pela autora, além do valor de ter sido transferido para conta de titularidade dela, inexistindo conduta ilícita.

Ocorre que durante a instrução processual, o réu, a quem competia desconstituir a alegação de fraude, não cuidou de juntar o contrato de empréstimo consignado questionado e nem prova da disponibilização do crédito à autora. A contestação não veio instruída.

Apenas na presente fase recursal é que colacionou o documento ID 13539599 - Pág. 1 a 4, que seria suposta cópia do negócio jurídico entabulado entre as partes. Nota-se que esse documento data de 07/03/2018, ou seja, não se trata de documento novo e poderia ser obtido pelo Banco para acompanhar a defesa, o que não ocorreu, vindo a apresentar apenas depois da interposição do apelo. Ademais, a instituição financeira sequer se preocupou em justificar a juntada tardia da documentação, situação que leva ao reconhecimento da preclusão consumativa.

Imperioso ressaltar que nem mesmo foi trazido indício de que o autor tenha usufruído o crédito informado no empréstimo. Não há TED e nem prova de que o requerente tenha sacado a quantia na boca do caixa.

Deste modo, não tendo a instituição financeira, ainda que em virtude da preclusão, demonstrado a regularidade das cobranças realizadas decorrente do empréstimo consignado nº 809917353, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a nulidade dele, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Passo ao exame acerca do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu sentir, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) se afigura exagerado, especialmente quando comparado com os parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, razão pela qual entendo ser justa e efetiva a minoração do quantum indenizatório ao patamar de R$5.000,00 (três mil reais). Isto considerando se tratar de um contrato cujo valor total era de R$7.156,93, o qual, como visto, sequer foi apresentado pelo Banco para demonstrar a regularidade das cobranças. No entanto, não se pode deixar de levar em consideração que a quantia total indevidamente debitada foi um pouco mais de R$2.000,00, considerando que o consignado foi suspenso pela Agência de Previdência Social, conforme se verifica no ID 13539540 - Pág. 3.

Por fim, quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação em danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024